Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722315-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVID MACIEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCO AURELIO MACIEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEIVID MACIEL DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra MARCO AURELIO MACIEL DE OLIVEIRA: “Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, observa-se a hipossuficiência da parte ré foi comprovada pelos documentos juntados aos autos. A concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física defere-se, em regra, a partir da simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, ainda mais quando ausentes elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência econômica. Nesse contexto, ao impugnar o referido deferimento, o ônus da prova de que a parte beneficiária não ostenta os requisitos necessários para a benesse passa a ser da impugnante, que é quem alega o fato impeditivo do direito. Na espécie, incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a parte autora não ostenta os requisitos necessários para a medida. Assim, ao impugnar a concessão do benefício da justiça gratuita, a parte ré/impugnante atraiu para si o ônus de demonstrar que a parte beneficiária não ostenta os pressupostos legais para a concessão da benesse. A comprovação de que o réu percebeu valor em 2023 nos autos da ação de inventário, não é suficiente, por si só, de alterar o entendimento consignado na decisão impugnada, uma vez que deve ser considerada a atual renda mensal da parte. Assim, rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça deferida à parte ré ( )” – ID 72542023. O agravante alega, em síntese, que “não se pode admitir que, diante de provas substanciais da capacidade econômica do AGRAVADO, o Poder Judiciário se furte ao dever de examinar criteriosamente os documentos e fundamentos apresentados, legitimando o uso indevido de um instrumento de proteção social por parte de quem dele não necessita. Por tais razões, impõe-se a necessária reforma da decisão agravada, de modo a restaurar a correta aplicação dos preceitos legais que regem a concessão da gratuidade de justiça, vedando sua destinação a quem não se enquadra nos requisitos legais, consoante o espírito do legislador”. E requer “seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar parcialmente a r. decisão objurgada a fim de que seja revogada a assistência judiciária indevidamente deferida ao AGRAVADO, determinando-se, por conseguinte, o recolhimento das custas e despesas processuais”. Preparo dispensado dada a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 72787955). É o relatório. DECIDO. O recurso não deve ser conhecido. Rejeição de impugnação a gratuidade da justiça, ao contrário de “V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, não constitui matéria recorrível via agravo de instrumento No sentido: “Processual Civil. Agravo de instrumento. Decisão interlocutória. Objeto. Gratuidade de justiça. Concessão. Parte contrária. Impugnação. Rejeição. Salvaguarda preservada. Impugnação via recurso de agravo. Decisão impassível de recorribilidade pela via instrumental. Regime de recorribilidade. Preclusão. Inexistência. Devolução da questão a reexame. Instrumento recursal adequado. Apelação ou contrarrazões (CPC, arts. 101, 1.009, §1 o, e 1.015, V). Agravo não conhecido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto em face de decisão que, no ambiente da ação de conhecimento que envolve os litigantes, rejeitara a impugnação apresentada à gratuidade de justiça que sobejara assegurada ao agravado, preservando a salvaguarda, sob o prisma de que não fora demonstrada a inexistência ou o desaparecimento das condições que ensejaram sua concessão. II. Objeto em discussão 2. A questão objeto do agravo de instrumento cinge-se à aferição da insubsistência dos requisitos necessários à caracterização do agravado como hipossuficiente econômico, de molde a encartar o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça que lhe fora dispensada, versando exclusivamente sobre o decisório que rejeitara a pretensão impugnativa, demandando o exame da matéria, em preliminar, a aferição do cabimento do recurso frente o objeto do recurso. III. Razões de decidir 3. O cabimento do recurso de agravo sob a nova sistemática processual fora modulado, pois alterado o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tornando-o cabível somente nas hipóteses legalmente apregoadas, e, consoante a compreensão versada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em situações em que, ainda que não contempladas como agraváveis pelo legislador, são passíveis de irradiar às partes dano de difícil reparação ou frustrar o resultado útil do processo (CPC, arts. 1.009, §1o, e 1.015). 4. A decisão que dispõe sobre gratuidade de justiça somente é agravável quando indefere o benefício ou acolhe pedido de sua revogação, conforme emerge da literalidade do disposto nos artigos 101 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, donde extrai-se a constatação de que a decisão interlocutória que rejeita impugnação à salvaguarda concedida não é passível de ser devolvida a reexame por via de agravo de instrumento, sendo passível de submissão a reexame somente por ocasião da interposição de eventual apelo, com a suscitação da questão no bojo no próprio recurso ou em sede de contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). IV. Dispositivo 5. Agravo não conhecido. Maioria” (Acórdão 1980250, 0747498-45.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA.PRESCRIÇÃODECENAL. ART. 205, CC. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DO EVICTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada que rejeitou a impugnação a gratuidade de justiça não encontra correlação no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 1.1. A mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. In casu, não demonstrada a urgência, não merece conhecimento o recurso quanto ao ponto em epígrafe por ser manifestamente inadmissível. Recurso conhecido em parte. ( )” (Acórdão 1872298, 0706750-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MITIGAÇÃO. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça e a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como determina a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião do julgamento definitivo da demanda. A alegação de risco baseada em singelas assertivas genéricas não tem o condão de forjar a aplicação excepcional da tese de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa à agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. Em caso de votação unânime, condena-se a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC” (Acórdão 1826653, 0716776-62.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e improvido” (Acórdão 1649482, 0730656-58.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 19/12/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, V, CPC); não está incluída no citado rol a hipótese de rejeição da impugnação à gratuidade da justiça. 2. Agravo de instrumento não conhecido” (Acórdão 1644878, 0725457-55.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJe: 06/12/2022.) Ante o exposto, não conheço do recurso dada a sua inadmissibilidade (art. 1.015, inciso V, CPC). Comunique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora